Tribunal: TJMT
Processo: 1015521-90.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015521-90.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIDIA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 023.739.771-41 (EMBARGANTE), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), WALISON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 036.862.581-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC/2015. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, em ação indenizatória ajuizada por maus tratos sofridos por seu filho menor em transporte coletivo. A embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Requer o acolhimento do recurso para suprir a omissão identificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios diante do não provimento do recurso de apelação da parte adversa, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração como meio adequado para suprir omissão em decisão judicial, quando esta deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da causa.

4. O acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora em sede recursal.

5. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando houver trabalho adicional do advogado na fase recursal, desde que respeitados os limites legais.

6. Reconhecida a omissão, é legítima a fixação de novos honorários, de forma proporcional ao esforço despendido, à natureza da causa e à atuação do patrono em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver trabalho adicional do advogado da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

2. A omissão quanto à fixação de honorários recursais deve ser suprida mediante acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 31562/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2017, publ. DJE 15.05.2017.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1015521-90.2022.8.11.0041.

Embargante(s): LIDIA GOMES DE ALMEIDA.

Embargado(s): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LIDIA GOMES DE ALMEIDA, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Na ocasião, a embargante fala em omissão, uma vez que não há manifestação a respeito da majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, conforme previsto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pugna pelo provimento dos presentes embargos para que seja suprida a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 280019393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, com razão a embargante, uma vez que a decisão nada disse acerca da majoração dos honorários em fase recursal.

Reconhecida a omissão passo a analisar a questão de fundo:

Da análise dos autos, extrai-se que a requerente ajuizou ação indenizatória, em razão de maus tratos (insultos e agressões verbais) sofridos por seu filho menor de idade (12 anos), portador de carteira especial de gratuidade para o transporte público, praticados pelo motorista da requerida.

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a empresa requerida a pagar em favor da autora o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização.

Ainda condenou a Pantanal Transportes ao pagamento de honorários advocatícios, estes no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Contra esta decisão a requerida interpôs recurso de Apelação, cujo qual, por ocasião do julgamento, esta Colenda Câmara, negou provimento ao apelo.

Nesta ocasião, como já dito, a embargante requer que seja sanado o vício apontado a fim de que sejam aplicados honorários sucumbenciais em sede de recurso.

Razão assiste à embargante, uma vez que, nos termos da Legislação vigente, o Tribunal, ao julgar recurso, deverá majorar os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sem, contudo, ultrapassar os limites estabelecidos para a fase de conhecimento.

A propósito:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – TÍTULO PRESCRITO – DÍVIDA NÃO PRORROGADA – EXECUÇÃO EXTINTA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, CPC/15 – TEMPO EXIGIDO – NATUREZA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A verba honorária deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do embargado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15. (Ap 31562/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 15/05/2017)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, para suprir a omissão apontada, e assim majorar os honorários advocatícios para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025